Tribunal: STF
Processo: Rcl 58890
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Arujá em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Mediante a decisão agravada, assentei que o processo no qual proferida a decisão reclamada, Processo nº 1000461-30.2021.5.02.0521, teria transitado em julgado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, quadro a revelar inviabilidade da ação diante do óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC (eDOC 10).



    No agravo regimental, sustenta-se, em suma, a existência de equívoco quanto à identificação do processo em que proferida a decisão reclamada. Aduz-se que a decisão em face da qual ajuizada a presente reclamação foi proferida no Processo nº 1000870-40.2020.5.02.0521, e não no Processo nº 1000461-30.2021.5.02.0521, como assentando na decisão agravada. Ao final, pugna-se pelo provimento do agravo, bem como pela procedência da reclamação (eDOC 14). 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    Como depreende-se da inicial, a presente reclamação foi oposta “contra o. v. Acórdão proferido, nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR 1000461-30.2021.5.02.0521, pela 2ª Turma do Tribunal Superior Do Trabalho” (eDOC 1, p. 1). 



    Não obstante, constata-se que a documentação que encarta a presente ação, bem como os fatos narrados na inicial refere-se a processo diverso, qual seja, o Processo 1000870-40.2020.5.02.0521 (eDOC 3-7), em face do qual também é direcionado o pedido. Confira-se:



    “c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da 7ª Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº TST-EDv-AIRR-1000870-40.2020.5.02.0521 (...)”



    Constata-se, assim, a existência de erro material, o qual viciou a decisão ora agravada.



    Por tais razões, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 24.4.2023 (eDOC 10); julgo prejudicado, por consequência, o presente agravo regimental; e passo a novo exame da reclamação.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000870-40.2020.5.02.0521, por suposta ofensa do decidido no Tema 246 da sistemática da repercussão geral e na ADC 16. 



    Na origem cuidou-se de ação trabalhista na qual houve condenação subsidiária do Município ao pagamento das verbas pleiteadas. 



    Alega-se, em suma, que a condenação fundamentada na “mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou [n]a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato e inversão do ônus probatório” contraria o entendimento desta Corte consubstanciados nos paradigmas invocados (eDOC 1, p. 23).



    Requer-se a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento,assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, noleading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    No caso dos autos, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mediante o acórdão reclamado, assim consignou (eDOC 7, p. 121):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DESFUNDAMENTADO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NORMATIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E SIMETRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista merece prestígio, por servir como importante filtro para a gama de apelos que tendem a desvirtuar a estrutura jurisdicional, desafiando a organização de funções e competências. Esse ato processual é naturalmente restrito e incumbe ao Tribunal a quo realizar sua primeira análise, a fim de obstar o seguimento daqueles apelos que não atendem às exigências previstas no artigo 896 da CLT, tanto com relação aos pressupostos extrínsecos quanto aos intrínsecos. Mantida por seus próprios fundamentos a decisão que obstou o seguimento do recurso de revista, incumbe à parte demonstrar, de forma específica e pormenorizada, o desacerto dessa decisão (Princípio da Dialeticidade). Ainda, em razão do Princípio da Simetria, não é possível admitir que em sede de recurso especial ou extraordinário, ocorra argumentação vaga e conceitos genéricos. Desatendido, no presente caso, o pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo. Agravo não conhecido.” (Grifei)



    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interposto ante a não observância da norma do art. 896 da CLT, por não ter a parte então recorrente atendido a pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo.



    Consta-se, assim, que a matéria objeto de debate pelo Tribunal de origem mediante o acórdão reclamado não guarda identidade material com aquela objeto dos paradigmas invocados na presente reclamação.



    Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em ofensa à decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46903 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.03.2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. CORREÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Órgão reclamado deixou de se pronunciar acerca da matéria objeto do paradigma indicado, a ADC 58. Limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade. 2. A jurisprudência do Supremo é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção de juízo de admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 48237 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022)



    Mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que a parte reclamante tivesse apontado como decisão reclamada aquela que inadmitiu o recurso de revista, a presente reclamação também não mereceria prosperar.



    Conforme se extrai do referido ato decisório, o recurso de revista foi inadmitido pelos seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 67/68):



    “De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 246), a responsabilidade do ente público não pode ocorrer de forma automática e genérica. Segundo o STF, a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público somente prevalece nos casos em que houver deficiência/ausência da fiscalização do contrato.



    Como a questão referente ao  ônus da prova, por ostentar caráter infraconstitucional, não foi abordada no referido RE nº 760.931, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do TST, com base no princípio da aptidão para aprova e no fato de que a fiscalização constitui dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    (...)



    Com esteio no referido precedente, as Turmas do TST vem reiteradamente decidindo que, não comprovada a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, este deve responder de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas, nos termos do item V, da Súmula 331, do TST.”



    Verifica-se que a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante decorreu da não comprovação da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente público, em face do entendimento da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do TST, que atribui à Administração o ônus da prova.



    No entanto, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº 16 quanto o Tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Ministro Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo Tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”. (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A repercussão geral reconhecida no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Diante disso, mesmo que levando em consideração os acórdãos em que ouve o debate da questão de fundo na instância de origem, noto que não há violação ao decidido no âmbito da ADC nº 16 e no tema 246 da repercussão geral, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária mas compreendeu que esta não provou ter fiscalizado o contrato, ter agido sem culpa, aspecto que, como visto, é debatido no tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. 



    Ocorre que o reconhecimento por esta Corte de que os precedentes anteriores sobre terceirização e responsabilidade do poder público não trataram da distribuição do ônus da prova (ou da suficiência de provas) no processo faz com que não se possa alterar, através de reclamação, entendimento originário que, examinando fatos e provas para decidir sobre responsabilidade e culpa, tratou apenas do que será julgado pela Tema 1118 da repercussão geral.



    Esse, a propósito, foi o entendimento da Segunda Turma desta Corte, ao apreciar questão semelhante, nos autos da Rcl 56073 AgR, de minha relatoria, com publicação no DJe 25.4.2023:



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1118. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma invocada é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Note-se que a reclamação é instituto jurídico de natureza constitucional, que deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. O uso do instituto somente se concebe para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é, com isso, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022).



    Ante o exposto, dada a falta de aderência em relação aos paradigmas invocados, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, findando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente